Tribunal: TJSP
Processo: 1002321-95.2025.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela cooperativa exequente apontando contradição/omissão na fixação da verba sucumbencial final ao fazer sua inversão e majoração, sem respeito aos princípios da causalidade e equidade - SUCUMBÊNCIA FINAL – Situação em que o apelo da parte executada foi provido para anular a sentença, sendo o respectivo mérito, atinente ao 'excesso de execução', acolhido

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela cooperativa exequente apontando contradição/omissão na fixação da verba sucumbencial final ao fazer sua inversão e majoração, sem respeito aos princípios da causalidade e equidade - SUCUMBÊNCIA FINAL – Situação em que o apelo da parte executada foi provido para anular a sentença, sendo o respectivo mérito, atinente ao 'excesso de execução', acolhido dentro do permissivo do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do C.P.C., fixando-se a verba honorária final em 12% do valor da causa em desfavor da vencida – Arbitramento que respeitou os parâmetros fixados pelo artigo 85, §§ 2o e 11 do C.P.C. - Embargos rejeitados.*